Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDATO DE BUSCA E APREENSÃO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.

1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, se o Decreto-Lei 911/69, aplicado ao caso, não faz qualquer exigência nesse sentido.

2. A conversão da demanda em ação de execução, trata-se de uma faculdade do credor, prevista no art.4o, do Decreto-lei 911/69, nos casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor.

3. Apelação provida. Sentença cassada.